Tribunal: TJMT
Processo: 1018753-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018753-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), G. O. F. - CPF: 098.169.371-74 (AGRAVANTE), CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 998.175.271-15 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – IN
DEFERIMENTO REANÁLISE DE
LIMINAR PARA SUSPENDER COBRANÇA DE FATURAS COM COPARTICIPAÇÃO, BEM COMO SE ABSTENHA DE SUSPENDER O PLANO
– QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO RAI Nº.
1021199-49.2021.8.11.0000
– COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que a questão da legalidade da cobrança da coparticipação já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1021199-49.2021.8.11.0000, estando acobertada pela coisa julgada.

A parte autora, ora agravante, não se insurgiu contra o referido acórdão, tendo este transitado em julgado.

Nos termos do art. 502 do CPC, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito abrangida pela coisa julgada material.

Assim, uma nova análise e uma nova decisão acerca da possibilidade de cobrança de coparticipação sobre o tratamento do autor/agravante ofenderia a coisa julgada, na medida em que foi já decidido por este Tribunal, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G.O.F., representado por CRISTIANE MARCELA OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO nº 1040331-66.2021.811.0041, ajuizada em seu desfavor por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que, diante da inexistência de fatos novos, indeferiu a reanálise do pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o plano de saúde requerido suspenda a cobrança da coparticipação, referente ao tratamento deferido no processo nº. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

Em suas razões, aduz a possibilidade de reanálise do pedido de tutela de urgência, não se fazendo necessário a ocorrência de fato novo, tendo em vista que pode ser renovado a qualquer momento pela parte, desde que comprove o preenchimento dos requisitos legais.

Afirma que no dia 01/11/2021, os agravantes foram surpreendidos com uma cobrança/boleto nº. 109/62861841-2 no valor de R$ 2.320,29 (dois mil trezentos e vinte reais e vinte e nove centavos), sendo o valor de R$ 1.602,30 (mil seiscentos e dois reais e trinta centavos), relativo à coparticipação das sessões de terapias do tratamento deferido no Processo nº: 1027836-87.2021.8.11.0041.

Assevera que a cobrança de tais valores a título de coparticipação é abusiva e ilegal, eis que existe decisão judicial determinando ao plano de saúde que arque e/ou custeie integralmente o tratamento solicitado.

Ressalta que, após a revogação da tutela de urgência, os autores/agravantes receberam novas cobranças, concernentes às coparticipações dos tratamentos deferidos nos autos 1027836-87.2021.8.11.0041 e, agora, com valores exorbitantemente elevados, o que poderá ocasionar no cancelamento do plano de saúde e, por consequência, na interrupção do tratamento do autor/menor/agravante, o que acarretará em sérios prejuízos para a vida e saúde da criança, com a regressão neurológica e os processos evolutivos já alcançados com tanto esforço, eis que os agravantes não possuem condições financeiras de arcar com os novos valores.

Defende que não há se falar na previsão do regime de coparticipação em relação às sessões para portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Assim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas, referente ao tratamento deferido no processo nº. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, ainda, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para determinar que a empresa agravada suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas, referente ao tratamento deferido no processo nº. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, ainda, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.

A liminar recursal foi indeferida (ID 144075182).

Contraminuta da parte agravada (ID 146463682).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 149844672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação ajuizada por Gabriel Oliveira Fernandes representado por Cristiane Marcela Oliveira Fernandes em desfavor de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando ser usuária dos serviços prestados pela parte requerida, sendo diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento multidisciplinar para a melhora na qualidade de vida.

Narra que solicitou o fornecimento do tratamento para a parte requeria, no entanto, obteve resposta negativa, razão pela qual ajuizou o processo n. 1027836-87.2021.8.11.0041, recebendo resposta favorável, obrigando a requerida a fornecer o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico.

Acrescenta que foi surpreendida com o recebimento da mensalidade do plano de saúde, cobrando o valor de R$ 3.174,30 (três mil cento e setenta e quatro reais e trinta centavos), referentes à cobrança de coparticipação.

Informa que não recebeu qualquer comunicação de que seriam efetuadas cobranças retroativas e que não possui condições de efetuar o pagamento dos valores cobrados.

Requereu, a título de tutela de urgência, que seja determinado à parte requerida que suspenda a cobrança da coparticipação referente ao tratamento deferido no processo n. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

Ao analisar o pedido liminar, a Magistrada a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela para determinar que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação referente ao tratamento deferido no processo n. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.

Irresignada, a parte Requerida interpôs o agravo de instrumento nº. 1021199-49.2021.8.11.0000, pugnando pela reforma do decisum.

Referido recurso foi provido à unanimidade para revogar a decisão que deferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas com o valor atinente à coparticipação.

Nos autos de origem, a parte autora formulou PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pugnando pela reanálise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada ante a ocorrência de fato novo (os autores receberam novas cobranças, concernentes às coparticipações dos tratamentos deferidos).

Assim, requereu seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando que a empresa requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre as faturas, referentes ao tratamento deferido no processo nº. 1027836-87.2021.8.11.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde desta ação, desmembrando-se, ainda, a cobrança da coparticipação das faturas mensais, de modo a possibilitar o adimplemento apenas do valor habitual da mensalidade, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde em razão de tais valores, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.

Contudo, a Magistrada singular indeferiu o pleito por verificar que se trata de reiteração da tutela que já foi objeto de análise por esse juízo conforme decisão id. 70098038, bem como de reforma pelo tribunal através do acórdão de id. 81398136, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que a questão da legalidade da cobrança da coparticipação já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, como se vê no ID 81398136 dos autos de origem, estando acobertada pela coisa julgada.

A parte autora, ora agravante, não se insurgiu contra o referido acórdão, tendo este transitado em julgado.

Nos termos do art. 502 do CPC, torna-se imutável e indiscutível a decisão de mérito abrangida pela coisa julgada material, verbis:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Assim, uma nova análise e uma nova decisão acerca da possibilidade de cobrança de coparticipação sobre o tratamento do autor/agravante ofenderia a coisa julgada, na medida em que foi já decidido por este Tribunal, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ATAQUE À DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO. DESPEJO. POSSIBILIDADE A teor do art. 524, II, CPC, é requisito da petição de agravo de instrumento "as razões do pedido de reforma da decisão" o que restou preenchido pelo agravante que impugnou a competência da comarca de Capinópolis para processar o feito, bem como a concessão da liminar de despejo deferida na decisão agravada. Ocorrido o trânsito em julgado da decisão, operou-se a coisa julgada material. Portanto, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e em obediência ao que dita o art. 471, do CPC, a matéria não mais poderá ser objeto de apreciação. O Decreto 59.566/66 prevê a possibilidade de despejo, nos casos previstos no art. 32. Desta feita, comprovado o inadimplemento do Agravante e o conseqüente descumprimento de obrigação contratual, correta, no meu modesto entendimento, a decisão que deferiu o despejo.” (TJ-MG - AI: 10126120009553002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 15/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. A coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso; e tem os seus efeitos objetivos à lide e questões decididas, eficácia preclusiva, ampliados no art. 508 do CPC/15 para abranger não só o que foi deduzido, mas também o que poderia ter sido deduzido. – Circunstância dos autos em que a suspensão dos descontos foi indeferida em liminar; houve recurso com trânsito em julgado; e se impõe acolher o recurso no ponto para sanar a omissão e negar provimento ao apelo no ponto. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DECLARATÓRIOS. REQUISITOS. Os embargos de declaração cabem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão de ponto que exigia pronunciamento ou para corrigir erro material - Circunstância dos autos em que a parte pretende mera reanálise; e o recurso não atende aos requisitos da norma processual. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM ALTERAR RESULTADO DA APELAÇÃO.” (TJ-RS - EMBDECCV: 00153701420208217000 VIAMÃO, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento sentença. Coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ausência de recurso no tempo oportuno. Natureza de ordem pública que não afasta a força preclusiva do que já foi definido. Código de Processo Civil que delimitou rol de matérias que podem ser arguidas em cumprimento de sentença. Decisão mantida. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AI: 30001410420208269043 SP 3000141-04.2020.8.26.9043, Relator: João Alexandre Sanches Batagelo, Data de Julgamento: 28/10/2020, Turma da Fazenda, Data de Publicação: 28/10/2020)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022